Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703869-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI ALVES CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENI ALVES CAVALCANTI contra decisão de ID 182380332 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que é necessário afastar os efeitos da mora em relação à quantia que excede o desconto permitido na decisão agravada; que foi reconhecida a ilicitude da cobrança acima do limite legal; que a redução da cobrança, para se adequar ao limite legal, não pode resultar em mora. Requer, liminarmente, seja determinada a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança de quantias excedentes ao patamar legal por qualquer meio, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55506734). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A discussão submetida ao segundo grau de jurisdição se refere à possibilidade de as instituições financeiras efetuarem a cobrança do valor que excede a limitação imposta na decisão agravada. Inicialmente, imperioso ressaltar que o mencionado pronunciamento judicial não estabeleceu a forma de cobrança, apenas assegurou a observância do contrato. Conforme destacado na decisão impugnada, “a limitação ou suspensão não significa que as credoras não possam cobrar os valores de outro modo previsto contratualmente”. Isso não representa a automática constituição em mora da parte agravante, mas autoriza que a parte agravada busque o cumprimento contratual. Se encontra amparo na legislação distrital a limitação do percentual de desconto mensal dos empréstimos contratados, também é possível a cobrança por eventual inadimplemento pelos meios previstos no contrato firmado. O princípio do crédito responsável não pode ser utilizado como salvo conduto para que o consumidor se torne inadimplente. Conforme julgado desta Corte, “a limitação aplicada aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor.” (Acórdão 1788926, 07028676620228070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). Portanto, a decisão agravada assegura, a um só tempo, a aplicação da lei distrital que protege o consumidor e a possibilidade de as instituições financeiras buscarem a satisfação de seu crédito. Colaciona-se precedente deste Tribunal, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DO CREDOR. DESNECESSIDADE. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. BUSCA DO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO. OUTROS MEIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A limitação dos descontos das prestações avençadas não retira o direito do credor de buscar outros meios disponíveis para satisfação do crédito, inclusive por via judicial, diante da ausência de pagamento integral da obrigação. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1605552, 07103604620218070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora